Tribunal: TJDFT
Processo: 0742240-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742240-90.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ITALO WEYDER MARTINS DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. PROVAS ROBUSTAS. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. DROGA EM PEQUENA QUANTIDADE NÃO AFASTA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Descabida a absolvição quando há farto conjunto probatório comprovando a prática do tráfico de drogas e associação criminosa pelos apelantes, consubstanciado em interceptações telefônicas, testemunhos de policiais e apreensões de drogas e instrumentos típicos do tráfico, configurando a estabilidade e permanência exigidas para a caracterização dos crimes. II - Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a quantidade reduzida de droga, não impede a caracterização do tráfico de drogas quando há presença de outros elementos indicativos de traficância, tais como balança de precisão, registros de operações e o modo de organização da atividade, afastando a presunção de posse para consumo pessoal (Tema 506/STF). III - É vedada a utilização do mesmo fundamento para avaliar negativamente os antecedentes e a culpabilidade, pois isso resultaria em bis in idem, ou seja, uma dupla penalização pela mesma circunstância. IV - O fato de o réu utilizar a traficância como meio de vida não é fundamento suficiente para agravar sua conduta social, pois a busca pelo lucro fácil é inerente ao próprio tipo penal. Além disso, quando a estabilidade da traficância é também utilizada para caracterizar a associação criminosa, ocorre uma dupla imputação pelo mesmo fato. V - Ocorre bis in idem, quando a mesma fundamentação foi usada para negativar a conduta social e ao mesmo tempo impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo necessário excluir a valoração negativa da conduta social. VI - Incabível a concessão o privilégio previsto no art. 33, §4o da Lei 11.343/2006 quando o apelante possui maus antecedentes, é reincidente ou foi condenado por associação criminosa. VII - Mantido o regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal, pela quantidade de pena. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06 e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, afirmando que não se pode fundamentar a edição de um decreto condenatório sem a presença de provas concretas da autoria do delito. Invoca o princípio do in dubio pro reo. Aduz, ainda, que não houve a necessária demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. Acrescenta que não há provas do animus associativo. Busca, assim, a sua absolvição dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta aos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06 e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028